Tribunal: TCU
Processo: 000.194/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 22023 e códigoUasg 250104 (Objeto: Clipe de uso cirúrgico, matéria prima: titânio, aplicação: hemostático, tamanho: médio largo, esterilidade: estéril, descartável)

Inteiro teor:
Acórdão 2073/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de potencial irregularidade suscitada quanto à ausência de pagamento alegadamente devido no âmbito do contrato 2/2023, celebrado entre o Hospital Federal Cardoso Fontes e Rafaela Cristina dos Santos Correia Monteiro, em 10/2/2023, oriundo da dispensa de licitação, no valor de R$ 32.400,00, cujo objeto é a aquisição de clipe de uso cirúrgico de titânio (peça 4); Considerando os pareceres uniformes emanados nos autos pela unidade técnica às peças 17 e 18; Considerando que a representante argumenta que teve seus direitos desrespeitados pelo Hospital Público Federal, em razão do não cumprimento, a seu ver, de obrigações contratuais entre eles firmadas, consubstanciado pelo não pagamento da Nota Fiscal 6294913, de 13/3/2023, no valor de R$ 32.400,00, referente ao material objeto da Dispensa de Licitação, sob o Contrato 2/2023, entregue ao Hospital em 13/3/2023; Considerando que a competência constitucional do Tribunal de Contas da União está na guarda da coisa pública, analisando a aplicação da lei e dos princípios constitucionais no que tange ao controle externo da Administração Pública Federal, em consonância com o art. 71 da Constituição Federal e art. 1o da Lei 8.443/1992, e que, diante dos argumentos apresentados, não se configura o interesse público para continuidade de atuação do TCU no âmbito do processo; Considerando, nesse sentido, que a questão suscitada a julgamento desta Corte de Contas refoge às competências projetadas pela Constituição e pela Lei Orgânica do TCU, uma vez que, não se referindo a representação a indício de irregularidade sujeita a matéria de competência deste Tribunal, existe obstáculo intransponível ao seu conhecimento; e Considerando que, com relação à matéria, esta Corte, desde há muito, tem entendido não ser sua função, no exercício do controle externo, decidir sobre controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre os seus jurisdicionados e terceiros, não cabendo a este Tribunal julgar os litígios entre contratante e contratado, ainda que uma das partes seja integrante da Administração Pública Federal, devendo a solução de tais conflitos ser buscada nas instâncias próprias à busca de tutela do interesse particular pleiteado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base no art. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente documentação como representação, por não atender aos requisitos essenciais à espécie, informando à representante o teor desta decisão e arquivando o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.194/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Federal Cardoso Fontes. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Patricia Gomes Pereira Ayres (239621/OAB-RJ) e Eduarda Pereira de Macedo Fernandes (246519/OAB-RJ), representando 48.603.282 Rafaela Cristina dos Santos Correia Monteiro. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.